Tribunal: TJSP
Processo: 2105221-69.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Execução fiscal. O pedido de penhora dos ativos financeiros do executado foi indeferido. A insurgência do agravante comporta acolhimento. O pleito de bloqueio pelo sistema Bacenjud deve ser provido, uma vez que citado, deixou transcorrer o prazo para pagamento ou oferecimento de embargos. Ademais, é desnecessário o esgotamento prévio de tentativas de localização de bens penhoráveis. Dá-se

Ementa:
Execução fiscal. O pedido de penhora dos ativos financeiros do executado foi indeferido. A insurgência do agravante comporta acolhimento. O pleito de bloqueio pelo sistema Bacenjud deve ser provido, uma vez que citado, deixou transcorrer o prazo para pagamento ou oferecimento de embargos. Ademais, é desnecessário o esgotamento prévio de tentativas de localização de bens penhoráveis. Dá-se provimento ao recurso.